Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-02.2022.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-02.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (RECORRENTE), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON VITOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 029.689.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA EM COMUM POR AMBOS OS RECORRENTES,
ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
E ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA AO CORRÉU
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
, TORNANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS EXTRAJUDICIAIS, ANTE A OFENSA AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA OS AGENTES E JÁ HAVIA INDICADO AOS POLICIAIS QUEM SERIAM OS SUSPEITOS ANTES DE CONFIRMAR AS SUAS IMAGENS POR FOTOGRAFIA – PRESCINDIBILIDADE DO RECONHECIMENTO FORMAL – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS QUE SEQUER CONSTITUEM O ÚNICO ESPEQUE DA PRONÚNCIA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ACOLHIMENTO – MAGISTRADA PRONUNCIANTE QUE EMITIU JUÍZO DE VALOR ACERCA DAS PROVAS, AVALIOU COMO CERTOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E REFUTOU DE PLANO TESE DEFENSIVA – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA CONSTATADA – PRONÚNCIA ANULADA – PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREJUDICADOS –
3.
ALMEJADA A REANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SUBSISTEM PRESENTES – RISCO À ORDEM PÚBLICA VERIFICADO – PRISÕES MANTIDAS –
4.
DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
.

1.

Considerando que a vítima já conhecia e sabia quem eram os recorrentes quando os identificou como os supostos autores do delito, tendo ela inclusive indicado um deles pelo apelido e o outro como sendo o patrão daquele aos policiais antes de realizar os reconhecimentos fotográficos, não há o que falar em nulidade por ilicitude probatória direta e por derivação, decorrente de ofensa ao rito do art. 226 do CPP, o qual era prescindível
in casu
e sequer constitui o único elemento de prova que embasa a decisão de pronúncia.

2.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões com elevada capacidade para exercer influência sobre os jurados, assim como se dá na hipótese, em que a decisão emprega frases como: os indícios suficientes ‘revelam-se certos na pessoa do réu’; ‘não existem provas suficientes de que o réu não tenha participado do crime’; ‘não há indícios de que o réu não tenha agido com animus necandi’; ‘resta prejudicada a tese defensiva de ausência de elementos de comprovação da autoria’; ‘o acusado não trouxe suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de autoria e seu álibi’ etc.

3.

Devem ser mantidas as segregações cautelares, pois o período de prisão preventiva não se apresenta excessivo ou desarrazoado e subsistem inalterados os requisitos que inicialmente ensejaram a medida, notadamente o risco à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos agentes e do
modus operandi
,

em tese, utilizado por eles na prática delitiva.

4.

Recursos conhecidos, com rejeição da primeira preliminar e acolhimento da segunda preliminar, para anular a decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, com determinação de providência ao juízo
a quo
e manutenção das prisões preventivas, julgando-se prejudicados os pedidos meritórios de impronúncia, de absolvição sumária e de exclusão das qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTES: WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
em face da r.
decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1001263-02.2022.8.11.0033, em que os réus foram
pronunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do Código Penal
, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 158415143, o recorrente
WALYSON
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia, por
excesso de linguagem
, ao passo que tanto
WALYSON
quanto o recorrente
JOSÉ ERÉCIO
, este último nas razões recursais vistas no ID 158415137, arguem a tese
preliminar
de
nulidade
, por ilicitude probatória, dos
reconhecimentos fotográficos
realizados pelo ofendido na etapa extrajudicial, ante a alegada violação aos ditames do art. 226 do CPP.

No mérito
, ambos os recorrentes pretendem a
impronúncia
ou
absolvição sumária
, sustentando a insuficiência de indícios capazes de implicá-los como autores ou partícipes no delito doloso contra a vida.
Subsidiariamente
, vindicam a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
,
as quais, segundo eles, seriam manifestamente improcedentes e não encontrariam nenhum respaldo nas provas dos autos, ao que
WALYSON
acrescenta ainda o pedido de
reanálise da prisão preventiva
.

Em contrarrazões registradas no ID 158415146, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 158416150.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 163456166, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que
ambos os recorrentes
suscitam, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos fotográficos realizados pelo ofendido na etapa extrajudicial, assim como de todas as demais provas deles derivadas, alegando que os atos foram levados a efeito em inobservância aos ditames dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal.

A fim de contextualizar a arguição,
WALYSON
aduz que o seu reconhecimento fotográfico se deu mediante a simples apresentação de fotografia extraída da sua rede social à vítima, que se encontrava hospitalizada; ao passo que
JOSÉ ERÉCIO
alega que só teve a sua fotografia tirada e mostrada à vítima porque foi encontrado pelos policiais na companhia de
WALYSON
, tudo a indicar, na intelecção das defesas, que os procedimentos teriam sido altamente sugestionáveis (técnica de
show-up
) e a ensejar o seu desentranhamento dos autos, com o subsequente reconhecimento de inexistência de provas capazes de respaldar a decisão de pronúncia.

No entanto, a meu ver, com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Isto porque,
em que pese o entendimento diverso das i. defesas, o simples fato de os reconhecimentos não terem seguido à risca as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
não torna imprestáveis os elementos informativos
, na medida em que o procedimento estipulado pelo dispositivo legal em questão constitui mera recomendação legal, tendo a vítima
Gabriel Costa da Silva
inclusive
ratificado, em juízo, os reconhecimentos positivos
, o que certamente supre eventual irregularidade ocorrida no curso do inquérito policial.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelos d. causídicos em suas respectivas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

A uma
, porque, na hipótese, a realização de meros reconhecimentos fotográficos no início da fase investigativa não pode ser encarada como displicência da autoridade policial, uma vez que a vítima esclareceu em juízo que ficou
hospitalizada por cerca de vinte e cinco dias após o episódio ilícito
e, portanto,
não poderia ser levada à delegacia para realizar o ato pessoalmente
.

A duas
, porque, como dito, a
vítima ratificou, perante a autoridade judiciária, os reconhecimentos extrajudiciais
e detalhou que, depois que os infratores adentraram na sua residência, embora um usasse boné e o outro usasse chapéu, conseguiu visualizar os seus rostos, afirmando ainda que os recorrentes seriam,
em tese
, estes indivíduos que invadiram a casa e
supostamente
tentaram ceifar a sua vida.

A três
, porque
a vítima já conhecia o recorrente WALYSON
[vulgo
“Chablau”
]

anteriormente
ao fato-crime
, de modo que,
in casu
,
era

prescindível o reconhecimento formal
, visto que ela
já havia inclusive identificado
WALYSON
e o indicado pelo apelido aos policiais, antes que estes lhe exibissem a fotografia do referido réu
.

Significa dizer que, quando os agentes de segurança pública mostraram ao ofendido o retrato de
WALYSON
, visavam apenas confirmar a imagem da pessoa atrás de quem eles iniciariam as diligências de busca.

Nesse sentido, a vítima
Gabriel
Costa da Silva
declarou,
em juízo
, que já vinha tendo alguns desacertos e rivalidade os suspeitos, e que, após o fato, quando já estava hospitalizada, os
policiais militares a procuraram no hospital, a fim de colher o seu depoimento, quando então o ofendido deu um nome aos agentes estatais
e estes,
na sequência, mostraram-lhe uma foto pelo celular, oriunda de rede social
, após o que os policiais empreenderam diligências, lograram êxito em deter dois suspeitos e retornaram ao hospital uma segunda vez, acrescentando o ofendido que, somente depois disso, realizou novo reconhecimento fotográfico, desta vez de ambos os recorrentes.

Ao descrever em juízo o seu primeiro contato com os policiais, a vítima
Gabriel
declarou,
in verbis
:

“Eles perguntaram,
eu falei o nome, aí, na hora, eles puxaram no celular e mostrou a foto para mim assim e falou ‘é esse?’, eu falei ‘é’, aí eles foram atrás
. (...). Ele falou ‘como que é o nome’ e tal.
Aí eu falei ‘é esse aqui. Esse nome aqui’ e tal. Aí eles foram e me mostrou a foto e falou ‘é esse?’. Eu falei ‘é esse, doutor’
. Eu não estava inconsciente, eu estava bem, entendeu? Estava com a consciência normal
(...). A foto do outro eles não tinha.
Aí eles foram atrás desse só, que tinha a foto, que era o ‘Chablau’
. Aí pegaram eles no bar, bebendo cachaça (...), aí pegou o outro, aí foi quando eles voltaram a segunda vez, para mostrar a foto do outro, que é esse que não tinha. (...).
Essa primeira foto, ele
[WALYSON]
estava com um boné verde, da Nike. Era foto de facebook
. (...).
Eles fizeram isso e aí, logo após, foram lá no bar e acharam eles.
Depois tiraram a foto dos dois (...)
tirou a foto de um e tirou a foto do outro, aí mostrou completo os dois para mim, ao vivo. Falou ‘é esse aqui?’, falei ‘é’, aí ele mostrou a foto do outro ‘é esse aqui?’, eu falei ‘é’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 158415107) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
em audiência instrutória
, o policial militar
Guilherme Cardoso Jr.
aduziu que compunha a guarnição que foi acionada para atender a ocorrência e que, depois de checar a cena do crime, sua equipe se dirigiu ao hospital, onde se encontrava a vítima, sendo que
ela própria indicou pelo apelido [“Chablau”] o recorrente WALYSON como um dos supostos autores do ilícito
.

Guilherme
complementou que
WALYSON
também já era conhecido dos policiais de Nova Maringá, que então mostraram ao ofendido uma fotografia deste, retirada da rede social
facebook
,
tão somente a fim de confirmar a imagem da pessoa já indicada pelo ofendido
, antes de saírem em rondas:

“Testemunha:
Aí a gente foi até o hospital, conversou com a mesma, aí ela, a vítima informou que tinha sido esse WALYSON, “Chablau”, né. Falou “Chablau”
, não falou nem o nome dele.
Aí a gente deslocou em rondas.
(...). Aí a gente fez a abordagem, estava ele e mais um rapaz lá, esse
ZÉ
, sentado na mesa (...).
A gente foi, pegou e tirou foto dos dois e mostrou para a vítima lá no hospital, aí ele falou que eram os dois mesmo que estava nessa ocorrência
e que esse
JOSÉ
, que era o branquinho, que atirou e tentou contra a vida dele. Aí a gente fez o devido procedimento, conduzimos os dois para a delegacia de São José, sem lesão, e finalizamos a ocorrência. (...).
O ‘Chablau’ a gente conhecia ele, porque ele gostava de empinar de moto
.
(...).
Inclusive, ele identificou, ele diz que entrou em luta corporal e identificou o ‘Chablau’, só que o outro ele não conhecia, só falou que, não sabia o nome nem nada, só falou que era patrão desse ‘Chablau’ e que estava trabalhando com ele em uma fazenda
.
(...).
Fomos até o hospital, conversamos com a vítima, daí a própria vítima que falou que era esse ‘Chablau’
, aí foi quando a gente começou em rondas pela cidade.

Defesa: O senhor mostrou alguma foto para ele, alguma coisa assim?

Testemunha: Para ele quem?

Defesa: Para a vítima.

Testemunha:
Exatamente
.

Defesa: A foto era de quem?

Testemunha:
Do ‘Chablau’
.

Defesa: Essa foto foi tirada onde, pode me dizer?

Testemunha:
Do ‘facebook’ dele
. (...)

Defesa: (...) ela relatou e você mostrou a foto, foi isso?

Testemunha:
Isso. Até porque eu conhecia ele vagamente, já tinha visto ele na rua, mas não me recordava quem era ele, aí foi quando a gente procurou ele no ‘facebook’ lá e mostrou para a vítima e ele reconheceu
. (...).
Só falou que tinha sido ele e o patrão dele, que era o que trabalhava na fazenda junto com ele, falou só isso. Aí a gente mostrou a foto e ele falou ‘é esse mesmo’
. (...).
A informação que a gente tinha é que esse rapaz era patrão do ‘Chablau’, esse ZÉ aí, eles trabalhavam juntos em uma fazenda”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 158415107) – Grifei.

Em semelhante toada, o policial militar
Elvio Nunes da Paixão
asseverou, em juízo, que
“tanto é que o reconhecimento aí do suspeito, foi a própria vítima que disse para nós que seria, no primeiro momento, seria o senhor WALYSON (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 158415107) – Negritei.

Outrossim, o policial militar
Jefferson Vitor Santos Ribeiro
narrou que participou da entrevista inicial com a vítima, logo após a ocorrência do fato, e que o ofendido, nas suas palavras,
“
ele falou o nome de um dos rapazes, que ele sabia quem que era (...) falou ‘Chablau’ e o policial conhecia quem era o ‘Chablau’ já
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 158415107) – Destaquei.

No que concerne ao segundo indivíduo, a vítima teria informado aos policiais, ainda nesta primeira entrevista, de acordo com a testemunha
Jefferson
,

que
“
‘
Foi o patrão do Chablau que atirou em mim’
. (...).
Uma ele falou o nome

e a segunda ele falou bem assim ‘olha, é o patrão do ‘Chablau’, é o chefe do ‘Chabau’
, o que está trabalhando com ele agora”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 158415107) – Destaquei.

Como se vê, com relação a
WALYSON
[“
Chablau
”], era
desnecessário
que o rito seguisse as formalidades estipuladas pelo art. 226 do CPP
, na medida em que a vítima já o conhecia e, de iniciativa própria, havia o apontado nominalmente aos policiais, os quais,
só depois disso
, puxaram uma foto de rede social pelo celular e mostraram ao ofendido, como meio de confirmar se aquela era a imagem do indivíduo indicado, não havendo assim o que falar em uso da técnica de
show-up
, em incitação sugestiva por parte dos policiais ou em falsa memória incutida na vítima.

Da mesma forma, infere-se da prova oral que, quanto a
JOSÉ ERÉCIO
, a vítima
Gabriel
também teria sido capaz de identificá-lo durante a suposta dinâmica do crime e o indigitou aos policiais no hospital como o
“patrão do
Chablau
”
, de modo que, não conseguindo os agentes estatais obter uma fotografia de
JOSÉ
naquele momento, vieram a fotografá-lo após encontrá-lo em companhia de
WALYSON
[pessoa já indicada pela vítima como suposto autor do delito], a fim de levar a foto à instituição hospitalar para que o ofendido, hospitalizado e impossibilitado de se deslocar, confirmasse ou não se aquela imagem correspondia à pessoa que ele conhecia como
“patrão do
Chablau
”
.

Ademais, ainda que se considerasse como irregular o reconhecimento fotográfico de
JOSÉ ERÉCIO
,
ad argumentandum tantum
, não se constata,
in casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Isto porque, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduziriam à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no episódio ilícito.

Deveras,
JOSÉ ERÉCIO
foi

encontrado, poucas horas após o fato ilícito, na companhia de indivíduo identificado pela própria vítima e indicado por ela como um dos supostos autores da tentativa de homicídio [
WALYSON
], sendo que, após ser conduzido à delegacia,
WALYSON
confessou que teria participado do crime e, no mesmo ato, implicou o envolvimento, em tese, de
JOSÉ ERÉCIO
na empreitada (ID 158414936), de modo que, ainda que a foto deste não houvesse sido reconhecida pelo ofendido, ele estaria minimamente situado no contexto delitivo.

Na lição de
Guilherme Nucci
:

“
Prova separada (ou fonte independente): significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, sob o argumento de que a julgadora
a quo

incorreu em excesso de linguagem
e se excedeu em sua fundamentação, ao ponto de adentrar no mérito da ação penal e de lançar mão de juízo concreto de culpabilidade em desfavor dos pronunciados, passível de influenciar os juízes leigos que decidirão a causa.

Com razão a defesa
.

A respeito da temática, sabe-se que, na decisão de pronúncia,
é imprescindível que o magistrado aponte os motivos concretos que o fizeram concluir pela presença da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria ou participação no delito doloso contra a vida
, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o julgador deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional estampada no inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

Todavia, o dever de
fundamentação na decisão de pronúncia consiste em tarefa delicada
, na medida em que,
também por força de expressa determinação constitucional [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
], os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença é composto por
juízes leigos, norteados pela sua íntima convicção
.

E, como se sabe, uma vez formado o Conselho de Sentença, o Juiz-Presidente mandará
distribuir aos senhores jurados cópias da decisão de pronúncia
, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP.

Por este motivo, o art. 413, §1.º, do CPP ordena que
“A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á
à
indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
. – Destaquei.

Deveras, ao prolatar a
pronúncia
, enquanto decisão que avalia a
admissibilidade
da acusação e emite um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular analisar profundamente as provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e
motivar o seu convencimento de forma sóbria e comedida
, sem avaliações subjetivas e
sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados
.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.:
o ‘terrível crime cometido’;
a ‘autoria
inconteste’
;
o ‘famigerado réu’, etc.),
nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas

(
ex.:
‘é óbvio que
não ocorreu legítima

defesa’
;

‘absurda é a alegação da defesa’)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.087) – Grifei.

Não discrepa a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Na elaboração da pronúncia
- peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri -
o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
- CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista,
tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito
, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte,
a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade
”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) – Grifei.

No caso em apreço, analisando a decisão de pronúncia recorrida, vejo que a magistrada da instância singela
não empregou o comedimento necessário e exigido para a presente fase processual
, deixando de utilizar termos que traduziriam
mera possibilidade
de autoria delitiva dos acusados, como, por exemplo,
“em tese”
,
“supostamente”
,
“teriam feito”
etc.

Pelo contrário, a juíza
lançou mão de expressões que conferem ares de
certeza
às condutas imputadas na denúncia
aos réus
WALYSON
e
JOSÉ ERÉCIO
, ao ponto de confundir a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público com a sua própria interpretação das provas, praticamente sentenciando que a narrativa ministerial corresponde efetivamente às atitudes tomadas pelos increpados na data fatídica.

A propósito, transcrevo os trechos que evidenciam eloquência acusatória na decisão reprochada,
in verbis
:

“2.3.1
Do acusado Walyson da Cruz Pazzetto
. (...). A materialidade do fato é induvidosa, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (...).
Os
indícios
suficientes de autoria ou de participação
revelam-se certos na pessoa do denunciado WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
, diante da sua confissão na fase de inquérito [Id. 88671814], corroborada pelo Relatório Policial de Id. 88672427,
a revelar que, no dia do crime, o réu e seu comparsa José Erécio Correa Paiva, com desígnio de vontades, se deslocaram até o endereço residencial da vítima, desligaram o padrão de energia da moradia, arrombaram a porta da casa, pelo que, então, prontamente desferiram vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, somente não consumando o assassinato porque a vítima, apesar de atingida, conseguiu empreender fuga do local e buscar pronto atendimento médico
. (...).

2.3.2
Do acusado José Erécio Correa Paiva
: A materialidade do fato é induvidosa, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (...).
Os
indícios
suficientes de autoria ou de participação
revelam-se certos na pessoa do denunciado JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
,
em especial diante da confissão WALYSON DA CRUZ PAZZETTO na fase de inquérito [Id. 88671814], corroborada pelo Relatório Policial de Id. 88672427,
a revelar que, no dia do crime, o réu e seu comparsa J Walyson da Cruz Pazzetto, com desígnio de vontades, se deslocaram até o endereço residencial da vítima, desligaram o padrão de energia da moradia, arrombaram a porta da casa, pelo que, então, prontamente desferiram vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, somente não consumando o assassinato porque a vítima, apesar de atingida, conseguiu empreender fuga do local e buscar pronto atendimento médico
”
. (ID 158415120 - Pág. 6 e Pág. 8).

Vê-se, pois, que, na pronúncia, a juíza
a quo
não se limitou a indicar as provas que, no seu entendimento, justificariam a submissão dos réus ao crivo do Júri Popular [único competente para julgar a causa], mas
acabou por invadir a competência dos próprios jurados
, consignando no
decisum
que
os indícios de autoria ou participação revelam-se certos nas pessoas dos denunciados
e que
as provas coligidas aos autos demonstram que, no dia do crime, os acusados se deslocaram até o endereço residencial da vítima e prontamente cometeram o delito
.

Mas não é só. Mais grave ainda se apresenta a convicção com que a julgadora analisa teses defensivas de negativa de autoria e de falta de dolo, jamais reconhecendo a sua plausibilidade ou a coexistência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo e, ao revés,
decretando que
“não existem provas suficientes de que os réus não tenham participado da tentativa de homicídio”
e que
não há nem mesmo indícios de que eles não tenham agido com
animus necandi
, já que
suas atitudes são incompatíveis com a mera intenção de lesionar
.

A julgadora togada consignou ainda que
os acusados não trouxeram suporte probatório, por mínimo que fosse, capaz de lastrear as negativas de autoria
e resta
prejudicada a tese defensiva
.

Com efeito, trago à baila os trechos em questão:

“2.3.1
Do acusado Walyson da Cruz Pazzetto
(...). Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida,
pois não existem provas suficientes de que o réu WALYSON DA CRUZ PAZZETTO não tenha participado da tentativa de homicídio
, notadamente, se observado o reconhecimento extrajudicial efetivado pela vítima, o qual foi, inclusive, gravado em mídia audiovisual, bem como por seu relato na fase judicializada e demais elementos de convicção arrecadado no feito
.
Na hipótese,
também, não há indícios de que WALYSON DA CRUZ PAZZETTO não tenha agido com animus necadi
, notadamente, se observada a dinâmica das
suas atitudes
, a destacar o meio empregado (disparos de arma de fogo), a superioridade numérica (concurso de agentes), a multiplicidade dos disparos de arma de fogo (4 disparos), em pessoa indefesa,
ou seja, atitudes incompatíveis com mero animus laedendi (intenção de lesionar)
.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese defensiva
da ausência de elementos de comprovação da autoria ou participação no evento criminoso
, bem o afastamento das qualificadoras (...), sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do
acusado, o qual, frise-se,
não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de autoria
e seu álibi
.

2.3.2
Do acusado José Erécio Correa Paiva
: (...). Nesse contexto fático, não se evidencia, de forma inequívoca, e com absoluta certeza, a inocorrência de crime doloso contra a vida,
pois não existem provas suficientes de que o réu JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA não tenha participado da tentativa de homicídio
, notadamente, se observado o reconhecimento extrajudicial efetivado pela vítima, o qual foi, inclusive, gravado em mídia audiovisual, bem como por seu relato na fase judicializada e demais elementos de convicção arrecadado no feito. Na hipótese,
também, não há indícios de que JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA não tenha agido com animus necadi
, notadamente, se observada a dinâmica das
suas atitudes
, a destacar o meio empregado (disparos de arma de

fogo), a superioridade numérica (concurso de agentes), a multiplicidade dos disparos de arma de fogo (4 disparos), em pessoa indefesa,
ou seja, atitudes incompatíveis com mero animus laedendi (intenção de lesionar)
.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese defensiva
da ausência de elementos de comprovação da autoria ou participação no evento criminoso, bem o afastamento das qualificadoras. (...), sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do
acusado, o qual, frise-se,
não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de autoria
e seu álibi
”
. (ID 158415120 - Pág. 7/8 e Pág. 10/11) – Destaquei.

A fundamentação lançada na pronúncia torna-se ainda mais temerária tendo em vista que, tanto em suas alegações finais quanto em suas razões recursais, os réus sustentam justamente a falta de provas de autoria ou participação no evento criminoso, ao passo que
JOSÉ ERÉCIO
sustenta ainda que
“não houve a comprovação do animus necandi”
(ID 158415115 - Pág. 33), tudo sem contar as possíveis teses que virão a ser sustentadas pela defesa em eventual sessão plenária.

Em outras palavras, tais fundamentos, da forma que redigidos pela magistrada
a quo
, a meu ver, influenciarão os juízes leigos em plenário, haja vista a elevada possibilidade de que os senhores jurados interpretem as razões de decidir da julgadora togada como efetivo juízo de culpabilidade e como emissão de certeza quanto à procedência da proposição acusatória em detrimento das teses defensivas.

Em situações semelhantes, não decidiu de forma diversa este e. TJMT, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como ‘restou suficientemente demonstrada a autoria do crime’
; ‘o delito foi cometido por motivo fútil, com intuito de demonstrar valentia’, ‘o denunciado agrediu a vítima de forma covarde’,
dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
”
. (N.U 0022032-31.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) – Grifei.

“É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados
, os quais são os únicos Juízes do mérito.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de
excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados
”.
(N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022) – Destaquei.

Com tais considerações,
ACOLHO

a preliminar
de excesso de linguagem arguida pelo recorrente
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
, estendendo tal providência ao recorrente
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
, que não a arguiu, porém, encontra-se em idêntica situação fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, em virtude do que
ANULO

A DECISÃO DE PRONÚNCIA
e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que outra seja proferida, sem a utilização de expressões que revelem certeza, seja acerca da autoria delitiva imputada aos réus, seja acerca da improcedência das teses defensivas.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os pedidos meritórios de impronúncia, de absolvição sumária e de decote das qualificadoras.

É como voto.

V O T O (
PEDIDO DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na parte remanescente, o recorrente
WALYSON
DA CRUZ PAZZETTO
postula a reanálise de sua prisão preventiva, razão pela qual passo a verificar a legalidade de
ambas as segregações cautelares
, ressaltando que, ao que consta dos autos,
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
se encontra em regime domiciliar desde o dia
09/01/2023
, por força de decisão proferida em primeira instância nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º 1002345-68.2022.8.11.0033 (ID 158415127).

Com efeito, os réus foram presos em flagrante delito no dia
20/06/2022
e, na sequência, em
22/06/2022
,

tiveram o ergástulo pré-cautelar convertido em prisão preventiva (ID 158414973 - Pág. 5/10), ou seja, estão segregados há cerca de um ano,
período que não se mostra excessivo nem tampouco desarrazoado
, mesmo porque trata-se de ação penal com
pluralidade de réus
,
defendidos por patronos distintos
, voltada a apurar
delito de alta complexidade
.

No que concerne aos requisitos em si da prisão preventiva,
o
fumus comissi delicti
consubstancia-se no boletim de ocorrência (ID 158414928); no prontuário médico da vítima (ID 158414930, ID 158414986, ID 158414987, ID 158414988, ID 158414989, ID 158414990, ID 158414991); e na prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, isto é, a efetiva necessidade da medida extremada, deve-se ao
risco à ordem pública
,
evidenciado a partir da
gravidade concreta
da conduta que é imputada aos recorrentes

e do

modus operandi
,
em tese, utilizado por eles para a suposta prática delitiva.

Deveras, há provas nos autos que indiciam,
pelo menos
a princípio
, que os acusados
WALYSON
e
JOSÉ ERÉCIO
,
em tese
, dirigiram-se até o domicílio da vítima, durante o período de repouso noturno [inclusive quando a vítima já estaria descansando] e, lá chegando,
teriam
desligado o padrão de energia do imóvel e deixado a residência no escuro, após o que,
supostamente
, invadiram a casa e,
em tese
, efetuaram pluralidade de disparos de arma de fogo contra o ofendido, que chegou a ser atingido por dois projéteis, nas regiões do braço e da costela; não sendo demais salientar que, na vivenda onde se deu o fato, encontravam-se, além do ofendido, sua esposa e o filho pequeno do casal, uma criança.

Tais peculiaridades demonstram que as condutas atribuídas pelo Ministério Público aos acusados
extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, evidenciam a ousadia diferenciada, a elevada periculosidade e a intensa frieza dos supostos autores, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com vistas à garantia da ordem pública e ao acautelamento da coletividade
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, consideraram-se
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Outrossim, saliente-se que
constitui entendimento firmado neste Sodalício estadual que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por fim, pontue-se que, além da gravidade concreta da conduta,
JOSÉ
ERÉCIO
possui ainda, pelo menos, outra ação penal tramitando em seu desfavor [PJE n.º 0001756-36.2014.8.11.0078/Comarca de Sapezal], o que evidencia também a
probabilidade de recalcitrância
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 06 do IUJ n.º 101532/2015 [DJe edição n.º 9998, de 11/04/2017].

Conserva-se
, pois, a
prisão preventiva
dos recorrentes, repisando, por oportuno, que, ao que consta dos autos,
JOSÉ ERÉCIO
atualmente cumpre a cautelar extremada em regime domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
, a fim de
REJEITAR
a primeira preliminar
[nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos fotográficos extrajudiciais], arguida por ambos os recorrentes, e para
ACOLHER

a segunda preliminar
[excesso de linguagem na decisão de pronúncia], arguida pelo recorrente
WALYSON
, estendendo tal providência ao recorrente
JOSÉ ERÉCIO
, que se encontra em idêntica situação fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
ANULO

a decisão de pronúncia
e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que outra seja proferida, sem a utilização de expressões que revelem certeza, seja acerca da autoria delitiva imputada aos réus, seja acerca da improcedência das teses defensivas. Ainda,
julgo
PREJUDICADOS
os pedidos meritórios de impronúncia, de absolvição sumária e de decote das qualificadoras,
mantendo-se
a
prisão preventiva
dos recorrentes, ante a subsistência dos requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023